Tribunal: TJMT
Processo: 1035187-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035187-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FERREIRA FOZ - CPF: 036.238.388-02 (EMBARGANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou a retificação do valor da causa, fixando-o com base no montante integral das cédulas de crédito rural objeto da ação revisional.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à análise da renda líquida do embargante, ao comprometimento com dívidas e à iliquidez de bens; (ii) saber se há contradição interna no acórdão ao reconhecer dificuldade financeira e indeferir o benefício; (iii) saber se houve omissão quanto à fixação do valor da causa em relação à natureza da ação; e (iv) saber se há omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 98, 99, § 2o, 100, 291 e 292 do CPC, e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

Os embargos não indicam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas visam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara sobre a ausência dos pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, diante do conjunto probatório que revela elevada renda, patrimônio relevante e acesso a crédito rural pelo embargante.

A decisão também analisou adequadamente o critério de fixação do valor da causa, alinhando-se ao art. 292, incisos II e VI, do CPC, por se tratar de ação revisional e de prorrogação compulsória de cédulas de crédito rural.

O reconhecimento de dificuldades financeiras pontuais não implica, por si só, em hipossuficiência jurídica.
Quanto ao prequestionamento, o acórdão já enfrentou as teses jurídicas invocadas, estando satisfeitos os requisitos legais para eventual recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A existência de dificuldade financeira momentânea não configura, por si só, o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade da justiça. 2. O valor da causa em ação revisional cumulada com prorrogação de cédulas de crédito rural deve corresponder ao montante integral das obrigações discutidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 100, 291 e 292.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Ferreira Foz contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a retificação do valor da causa na Ação Declaratória n. 1001823-12.2024.8.11.0020.

A decisão embargada entendeu pela ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade, destacando a condição de servidor público do embargante, com subsídio elevado, patrimônio significativo e acesso a crédito rural. Também validou a fixação do valor da causa com base no montante integral dos contratos discutidos.

Inconformado, o embargante alega: (i) omissão quanto à análise de sua renda líquida, ao comprometimento com dívidas e à iliquidez de seus bens; (ii) contradição ao reconhecer dificuldade financeira momentânea e, ainda assim, indeferir o benefício; (iii) omissão quanto à natureza da ação, que visa ao alongamento da dívida, e não à anulação contratual, o que afastaria a fixação do valor da causa com base no total dos contratos; e (iv) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento dos arts. 98, 99, §2o, 100, 291 e 292 do CPC, e do art. 5o, LXXIV, da CF.

Requereu, ao final, o embargante, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de que: (i) lhe seja conferido o benefício da justiça gratuita; e (ii) seja reconhecido que o valor da causa deve refletir apenas o benefício econômico imediato perseguido na ação (postergação da dívida).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

Embora o voto condutor do acórdão embargado não tenha se detido de forma analítica e minuciosa sobre cada um dos documentos e argumentos apresentados pelo embargante, notadamente aqueles relacionados à alegada renda líquida mensal, ao comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados e à suposta iliquidez de seu patrimônio, é certo que tais circunstâncias não seriam aptas a infirmar a conclusão alcançada pelo colegiado.

Com efeito, a decisão embargada firmou-se, de maneira clara, coerente e suficiente, na ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante do conjunto probatório constante dos autos, que revelou tratar-se o embargante de servidor público com remuneração elevada, produtor rural, titular de patrimônio relevante e responsável por operações de crédito de significativa monta, circunstâncias incompatíveis com o reconhecimento da hipossuficiência econômica exigida pelos arts. 98 e 99 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que haveria incapacidade financeira momentânea, assentando que as dificuldades econômicas narradas não se confundem com estado de vulnerabilidade jurídica ou impossibilidade de acesso à jurisdição, tanto que foi reputada adequada e proporcional a solução intermediária adotada pelo juízo de origem, consistente no parcelamento das custas processuais, medida suficiente para resguardar o acesso à justiça sem banalizar o instituto da assistência judiciária gratuita.

Do mesmo modo, não há qualquer omissão quanto à retificação do valor da causa. O voto condutor analisou expressamente a natureza da demanda originária, destacando que a ação ajuizada pelo embargante visa à revisão e prorrogação compulsória de cédulas de crédito rural, cumulada com pedido indenizatório, razão pela qual o proveito econômico discutido corresponde à integralidade das obrigações cuja exigibilidade se pretende modificar, nos exatos termos do art. 292, incisos II e VI, do Código de Processo Civil, entendimento, inclusive, alinhado à jurisprudência pacífica deste Tribunal.

Assim, a alegação de que o alongamento da dívida não geraria proveito econômico equivalente ao valor total dos contratos revela-se mera tentativa de reinterpretação da matéria jurídica já decidida, não caracterizando omissão, mas simples inconformismo com a solução adotada.

Também não procede a alegada contradição interna do julgado. O reconhecimento de que o embargante enfrenta dificuldades financeiras pontuais não implica, lógica ou juridicamente, o reconhecimento automático da hipossuficiência apta a ensejar a gratuidade da justiça. Trata-se de distinção conceitual legítima, expressamente adotada pelo acórdão, inexistindo qualquer incoerência interna a ser sanada.

Dessa forma, não se está diante de omissão, obscuridade ou contradição, mas de inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Em consequência, não se revela cabível a reforma do julgado por meio dos presentes aclaratórios, os quais, repita-se, não se prestam à revisão do mérito da causa, mas tão somente à correção de eventuais vícios formais do decisum.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seus fundamentos:

“Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a retificação do valor da causa, de ofício, com base na extensão econômica da obrigação discutida.

Em relação ao pedido de justiça gratuita, após criteriosa análise dos autos e dos documentos carreados, inclusive os que foram juntados após o indeferimento inicial da benesse, não se vislumbra a presença dos requisitos legais que autorizem a sua concessão.

Com efeito, ainda que o agravante tenha colacionado decisões em outras demandas nas quais obteve o referido benefício, bem como comprovantes de despesas familiares, médicas e educacionais, os documentos também revelam que se trata de servidor público com subsídio superior a R$ 23 mil, produtor rural, proprietário de bens e responsável por operações de crédito de elevada monta, inclusive aquelas cuja revisão e prorrogação são objeto da presente ação. Sua atividade econômica, ainda que enfrente adversidade pontual, não se confunde com situação de miserabilidade jurídica, tampouco com estado de vulnerabilidade absoluta que justifique o acesso gratuito à justiça nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O quadro delineado é de dificuldade financeira momentânea e superável, própria de agentes econômicos submetidos às variações sazonais da atividade rural, mas não revelador de absoluta carência de recursos, sendo adequada, razoável e suficiente a concessão do parcelamento das custas processuais, medida esta já deferida nos autos originários.

Nesse ponto, cabe anotar, ainda, que o agravante teve diversas oportunidades para juntada de documentos para evidenciar a sua hipossuficiência e, mesmo diante das provas carreadas aos autos, não houve alteração da conclusão perfilhada pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade, não incorreu em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange à retificação do valor da causa, igualmente assiste razão ao juízo de origem.

É pacífico o entendimento de que, nas ações que visam a revisão de contratos e a prorrogação compulsória de obrigações financeiras, sobretudo quando cumuladas com pedidos de indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder ao total da obrigação discutida, nos termos do art. 292, incisos II e VI, do Código de Processo Civil.

(...) Na espécie, o próprio agravante pleiteia a revisão e a prorrogação de três cédulas de crédito rural (C20521913-2, C20522318-0 e C40530362-5), bem como indenização por dano moral, não havendo como afastar a conclusão de que o valor da causa deve, sim, abarcar a integralidade das obrigações cuja eficácia se busca modificar judicialmente, sob pena de manifesta subavaliação do proveito econômico perseguido.

Diante de tais fundamentos, não vislumbro vício algum na decisão agravada, que agiu em estrita legalidade, observando os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da correspondência entre o valor da causa e o conteúdo patrimonial discutido.”

Desse modo, em que pesem as alegações da parte embargante, o v. acórdão encontra-se suficientemente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Assim, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação adotada, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com nítido caráter infringente.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026